Tribunal: TJSP
Processo: 1007804-09.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Reconhecimento – Rescisão de contrato de compra e venda – As partes devem retornar ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa da embargada, compradora, que, recebendo o valor pleiteado na inicial, deverá providenciar, incontinente, em até 48 horas, a entrega do bem ao vendedor, livre de ônus.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1007804-09.2017.8.26.0292/50000
Registro: 2020.0000502045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007804-09.2017.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante M M
FARIA VEICULOS, são embargados BANCO PAN S/A e ANA CAROLINA DOS
SANTOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1007804-09.2017.8.26.0292/50000
2
1a Vara Cível de Jacareí/SP
Embargante: MM FARIA VEÍCULOS
Embargados: ANA CAROLINA DOS SANTOS GOMES e BANCO PAN S/A
VOTO No 27071
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

Reconhecimento Rescisão de contrato de compra e venda As
partes devem retornar ao status quo ante, sob pena de
enriquecimento sem causa da embargada, compradora, que,
recebendo o valor pleiteado na inicial, deverá providenciar,
incontinente, em até 48 horas, a entrega do bem ao vendedor, livre
de ônus.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por MM Faria Veículos, sob o fundamento de que o v. acórdão proferido
a fls. 298/309 padece de omissão, pois, apesar de declarar a rescisão do contrato
de compra e venda, não determinou a devolução do veículo nas mesmas
condições, ou assemelhadas, ao vendedor.

A fls. 05/06 a embargada manifestou-se.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1007804-09.2017.8.26.0292/50000
3

É consequência lógica da rescisão do
contrato de compra e venda a restituição do veículo ao vendedor, que deverá
devolver o valor pago pela compradora, nos termos do aresto recorrido
(fls. 298/309).

Ou seja, as partes devem retornar ao
status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa da embargada que,
recebendo o valor pleiteado na inicial, deverá providenciar, incontinente, em até
48 horas, a entrega do bem ao vendedor, livre de ônus e multas.

Isso porque, como bem distinguido no
acórdão que julgou a apelação, o contrato de compra e venda não se confunde
com o pacto de financiamento, tampouco estando a ele atrelado.

Quanto ao estado em que se encontrará
o veículo no momento da entrega ao vendedor, havendo alguma insatisfação do
embargante, vendedor, ele deverá pleitear em ação própria as perdas e danos
que entender cabíveis, uma vez que não apresentou reconvenção nos presentes
autos.

Importante
ressaltar
que
deve
ser
observado o princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual a lide deve
ser decidida dentro dos limites estabelecidos pelas partes, não podendo ser
alterado no âmbito da oposição de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1007804-09.2017.8.26.0292/50000
4

Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida, a ensejar uma nova decisão, é inadmissível no
âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de prequestionamento.
Nesse sentido, existe preciosa lição de
Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”1
Postas estas premissas, acolhem-se em
parte os embargos de declaração para sanar a omissão, determinando a
restituição do veículo ao vendedor, nos termos acima enunciados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 781,
nota 2 ao art. 535.